Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-16.2024.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que julgou procedente em parte a ação penal, condenando-os por tráfico de drogas, e Veridiana, ainda, pelo crime de roubo majorado, do que foi absolvido Cleber.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que julgou procedente em parte a ação penal, condenando-os por tráfico de drogas, e Veridiana, ainda, pelo crime de roubo majorado, do que foi absolvido Cleber.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas e roubo; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso compartilhado de drogas.
III. Razões de Decidir
Materialidade e autoria do roubo devidamente comprovada em relação à ré, através das declarações consistentes da vítima em juízo. No que toca ao tráfico de drogas, porém, deve ser reconhecida a desclassificação para a conduta prevista no art. 33, §3o, da Lei de Drogas, pois caracterizado uso compartilhado de droga. Dosimetria. 1) Ré Veridiana - Pena-base que deve ser aumentada apenas pelos seus maus antecedentes (1/6), pois a culpabilidade foi normal para o crime de roubo, cuja grave ameaça é ínsita ao próprio tipo penal, inexistindo, ainda, provas da aventada premeditação. Incidência da agravante da reincidência (1/6). Causa de aumento do emprego de arma branca, aplicado à pena do roubo na fração de 1/6, que fica mantida sob pena de reformatio in pejus. Regime inicial fechado para o crime de roubo e semiaberto para o uso compartilhado de drogas. 2) Réu Cleber - Pena-base aplicada no mínimo legal, sem a incidência de acréscimos nas fases seguintes. Regime inicial aberto.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido.

Legislação Citada:
CP, art. 157, §2o, VII, art. 33, §§2o e 3o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/06, art. 33, caput e §3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal 1500572-90.2024.8.26.0081, Rel. Fátima Vilas Boas Cruz, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 25.09.2024.